Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES PARA DILIGÊNCIA EM ENDEREÇOS ENCONTRADOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO.FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC).
2. Apesar de intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias e não apresentou nenhuma justificativa para não o fazer no prazo que lhe fora assinalado.
3. No caso, diferente do que sustenta o apelante, não é o caso de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir, como restou fundamentado na sentença. Se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada. O art. 85, § 1o, do CPC estabelece que a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não se caracterizou.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.